Tribunal: TJDFT
Processo: 0738532-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. CITAÇÃO PESSOAL DO RÉU. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. INTIMAÇÃO REALIZADA PELO PORTAL DO PJE. CIÊNCIA DA DECISÃO. EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA NO SISTEMA. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO NOS AUTOS. REGULARIDADE.
1. Apelação cível contra a sentença que, nos autos da ação renovatória de locação, extinguiu o feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IV e § 3o do CPC, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (ausência de citação).
2. A Lei no 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, bem como o Provimento da Corregedoria deste e. TJDFT no 12, de 17/08/2017, que regulamenta o PJE no âmbito das suas unidades judiciais de primeira instância, preveem a intimação por meio de consulta eletrônica da intimação no portal do PJE e, uma vez ocorrida referida intimação, inicia o prazo para a atuação do advogado, independentemente de posterior publicação do ato judicial no DJE.
3. Em consulta aos autos, é possível verificar a ciência das decisões conforme expedição eletrônica registradas no sistema PJe.
4. A extinção do feito não se deu pelo abandono da causa, mas sim pela inércia da parte em providenciar a citação pessoal do réu em outra unidade da federação, o que exigia a expedição de carta precatória, com o conseguinte recolhimento de custas.
6. Apelação cível conhecida e desprovida.